Tribunal: STF
Processo: MS 36829
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Douglas Policarpo, em 25.11.2019, contra “ato judicial da Colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 1), pelo qual negado seguimento a embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração no Mandado de Segurança n. 36.509, Relatora a Ministra Rosa Weber. 
    2. Em 2.12.2019, o mandado de segurança foi indeferido pelo descabimento da impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia. Esta a ementa do julgado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTROS, DE TURMA OU DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (fl. 1, e-doc. 8).
    3. Contra essa decisão foram opostos sucessivos embargos de declaração, seguidos de agravo, ao qual negado provimento em decisão da Segunda Turma, proferida em 15.5.2020, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREJUÍZO DO REQUERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTOS DAS DECISÕES AGRAVADAS NÃO INFIRMADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 23). 
    4. Opostos terceiros embargos de declaração, foram rejeitados em 29.6.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. APLICAÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO: LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 30).
    5. Em 18.8.2020, o impetante apresenta petição na qual alega não ter se manifestado, “em avaliação específica, a Digna Procuradoria Geral da República/MPF. Mas somente a ciência do acórdão (petição 64729/2020); não das razões/pedidos do impetrante” (fl. 2, e-doc. 34).
    Pede “seja colhida sua opinião – como fiscal da íntegra aplicação da lei e da Constituição e como defensor da sociedade – deva o provimento, como ato de Estado, ser integrado mediante a voz própria do cidadão, como aqui se requereu e se requer; a fim de proporcionar reto acesso pela sociedade dos diálogos judiciais corridos” (fl. 2, e-doc. 34).
    6. O mandado de segurança foi indeferido nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, pelo qual se dispõe que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
    Intimada do indeferimento da ação, a Procuradoria-Geral da República manifestou, sem objeções, “ciência do acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora” (fl. 1, e-doc. 32).
    O pedido formulado a este juízo carece, portanto, de previsão legal pois há muito transcorridos os prazos recursais no presente mandado de segurança. 
    À Secretaria Judiciária para a certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora